Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742916-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA HABERL DE LIMA, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: MARIANA HABERL DE LIMA, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 44672086 e de ID 44672087, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por MARIANA HARBEL DE LIMA e inadmitiu o manejado por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 58913406). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019